Tribunal: TJDFT
Processo: 0008587-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. RECONHECIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO REFLEXO. MAJORAÇÃO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.
1. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, ainda que resultante de erro médico, deve ser informada pelo viés objetivo, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal. Isso se dá tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Precedentes.
2. Na espécie, restou comprovada a conduta negligente do médico na rede pública, do mesmo modo que o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. Reconhecido o dano extrapatrimonial, a jurisprudência aponta alguns critérios para a fixação da verba compensatória. Em geral, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade.
4. Nos termos do art. 950 do Código Civil, na hipótese de perda ou redução da capacidade laborativa, por lesão à esfera física ou psicológica, a vítima tem direito, além dos danos emergentes (despesas do tratamento) e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, a pensão correspondente à importância do trabalho, para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. No que se refere ao valor, o Superior Tribunal de Justiça firmou que a pensão mensal deve ser fixada tomando-se por base a renda auferida pela vítima no momento da ocorrência do ato ilícito. Caso não haja renda, a base de cálculo deve ser o salário mínimo vigente.
4.1. Atento às condições das partes, sem desprezar que o dano sofrido diminuiu a habilitação do autor para o trabalho e claramente limitou suas possibilidades de realocação no mercado de trabalho, afetando sua própria subsistência e de sua família, suficiente a manutenção de um salário mínimo como pensão mensal.
5. Nos termos da Sumula n. 490 do STF, “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”. Portanto, o salário mínimo deve ser convertido para o padrão monetário nacional na data de cada pagamento, não havendo que se falar em incidência de correção, a fim de evitar a dupla atualização.
6. O termo inicial da pensão mensal é a data do evento danoso, que, no caso, corresponde ao dia do nascimento da criança. Precedentes deste Tribunal
7. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.